Tribunal: TJMT
Processo: 1009547-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009547-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS MESSI - CPF: 673.969.179-72 (ADVOGADO), VALTER LUIZ GONCALVES - CPF: 616.236.289-20 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 108 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Valter Luiz Gonçalves, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal n. 1007848-56.2016.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

O Recorrente sustenta, em apertada síntese, que “não há que se falar em inadequação da via eleita, uma vez que a alegação de ilegitimidade passiva, com base na documentação apresentada, não demanda dilação probatória, sendo considerada matéria cognoscível de ofício pelo juiz, cumprindo, portanto, todos os requisitos da Súmula 393 do STJ”.

Argumenta, ainda, que acostou cópia das alterações de contrato social da pessoa jurídica executada, comprovando de forma cabal, que nunca exerceu a função de sócio-gerente/administrador da empresa executada, sendo totalmente desnecessária a produção de outras provas para corroborar a ilegitimidade passiva do Agravante.

Aduz que nunca exerceu qualquer função administrativa na sociedade, além da função de sócio quotista (minoritário), sendo que a direção e gerência sempre pertenceu à pessoa de Antônio.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, acolher a exceção de pré-executividade.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 170338683).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por entender ausente o interesse público (id. 170857701)

É relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Valter Luiz Gonçalves, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal n. 1007848-56.2016.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Recorrente, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Compulsando os autos, é possível aferir que consta o nome do recorrente como corresponsável na CDA que embasa a execução fiscal (id. 1400632, da origem).

Neste ponto, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que não cabe oposição de pré-executividade em execução fiscal promovida contra
sócio
que figura como responsável na
certidão de dívida ativa – CDA (
Tema 108), uma vez que a presunção de legitimidade atribuída à Certidão de Dívida Ativa impõe ao executado, mencionado no título executivo, o encargo de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, comprovação essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

No caso dos autos, deve ser aplicado o entendimento supracitado, visto que o nome do
sócio,
ora agravante, consta na
certidão de dívida ativa,
sendo sua corresponsabilidade tributária aferida no processo administrativo tributário. O afastamento de sua responsabilidade requer dilação probatória, no entanto, tal apuração se mostra inviável pela via processual eleita.

À proposito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.104.900/ES. SÚMULAS 83 E 393/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. Quanto à prescrição, o Colegiado local apresentou os seguintes fundamentos: "De fato, constata-se que aludido título foi objeto de parcelamentos consecutivos no âmbito administrativo, sendo o último parcelamento denunciado em 27.03.2013, conforme reconhecido na própria decisão agravada. (...) Importante anotar que o STJ, ao julgar o RESP 1.120.295/SP pela sistemática do art. 543-C do CPC/73, assentou que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação dada pela LC 118 /05) retroage à data da propositura da ação (art.

219, § 1º. do CPC, c/c art. 174, I do CTN), vejamos: (...) Portanto, a realização de acordo de parcelamento é causa de interrupção prescricional, de modo que seu descumprimento pelo contribuinte faz com que recomece, desde o início, a contagem do prazo prescricional, na forma do artigo 151, VI, do CTN. (...) No caso, constatado que a inadimplência do acordo de parcelamento ocorreu em 27.03.2013, ao passo que a execução foi proposta em 08.03.2018, não há falar em prescrição".

3. Já nas razões do Recurso Especial, sustenta-se: "No presente caso foi prequestionado por meio dos embargos de declaração que a 'denunciação' da dívida aconteceu 90 (noventa) dias após o descumprimento do parcelamento, de maneira que a 'inadimplência' ocorreu em 26.12.2012, dia a partir do qual se iniciou o prazo prescricional de 5 anos, que assim se consumou em 26.12.2017 - portanto, antes mesmo da propositura do executivo fiscal (cf. Id 10403562037077983; fls. 5 e 6).".

4. Nota-se que infirmar as conclusões do aresto, para reconhecer o implemento do prazo de prescrição, demanda reexame de provas, o que é inadmissível nesta instância recursal, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.

5. Quanto à possibilidade de arguição de legitimidade passiva do sócio em Exceção de Pré-Executividade, a Corte a quo consignou: "No entanto, a exceção de pré-executividade não é via adequada para arguição de legitimidade passiva do sócio, pois tal matéria demanda dilação probatória e torna imprescindível a oposição de embargos à execução para a apresentação de defesa. Esse é o entendimento da Corte Superior de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC, de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada para os casos de discussão de legitimidade passiva do sócio quando o seu nome consta na CDA. (...) Ademais, escorreita a decisão agravada, na qual o Magistrado a quo fundamentou que: 'O executado pugna, também, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois não houve a comprovação de nenhuma das hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN. Neste ponto, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sobre o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que não cabe oposição de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figure no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Desse modo, a citada decisão aplica-se integralmente ao presente caso, visto que o nome do sócio executado consta na certidão de dívida ativa, sendo sua corresponsabilidade tributária aferida no processo administrativo tributário".

6. Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que o magistrado possa conhecer das questões de ofício (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1º.4.2009).

7.
Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação
. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
".

8. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos Recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

9. Ademais, inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas estabelecidas pelo julgado de que "o nome do sócio executado consta na certidão de dívida ativa, sendo sua corresponsabilidade tributária aferida no processo administrativo tributário". Novamente, aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

10. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.156.471/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Nesse mesmo sentido, prescreve a Súmula 393, do STJ:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.

Portanto, a
s questões levantadas que necessitam de instrução, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

Nessa quadra, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Des. Márcio
VIDAL,

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023